Tribunal: STF
Processo: Ext 1187
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-16
Data de publicação: 2010-12-16

Ementa:
EMENTA 


  




Extradição instrutória e executória. Requisitos parcialmente preeenchidos. Múltiplos delitos. Governo da Hungria. Pedido formulado com promessa de reciprocidade. Pedido formal devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 80 da Lei nº 6.815/80). Crimes de lesão corporal de natureza leve, de natureza grave na forma tentada e de abuso de drogas, todos praticados pelo extraditando antes de completar 18 anos. Extraditando penalmente inimputável e sujeito a legislação especial, segundo a lei brasileira (arts. 228 da Constituição Federal e 27 do Código Penal). Ausência de dupla tipicidade. Precedentes. Crime de furto. Condenação. Execução da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 50 (cinquenta) dias. Ausência de uma das condições para o deferimento da extradição (art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80). Segundo crime de lesão corporal de natureza grave na forma tentada. Dupla tipicidade. Pena inferior a 1 ano, segundo a legislação brasileira. Impossibilidade jurídica de deferimento do pedido (art. 77, inciso IV, da Lei nº 6.815/80). Crime de roubo. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a ótica da legislação alienígena quanto sob a ótica da legislação penal brasileira. Observância da detração. Existência de condenação no Brasil por fato diverso do pedido de extradição. Execução após o cumprimento da pena, ressalvada a opção do Presidente da República pela conveniência da entrega imediata (arts. 89 e 90 da Lei nº 6.815/80). Pedido parcialmente deferido. 




1. A falta de tratado bilateral de extradição entre o Brasil e o país requerente não impede a formulação e o eventual atendimento do pedido extradicional, desde que o Estado requerente, como na espécie, prometa reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante expediente - nota verbal - formalmente transmitido por via diplomática (art. 76 da Lei nº 6.815/80). 




2. O pedido formal de extradição foi devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 80 da Lei nº 6.815/80) e instruído com cópias dos mandados de detenção expedidos por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica a partir da análise dos documentos juntados. 




3. A respeito dos Mandados nº 68.Fk.527/2007/19, referente a processo que versa sobre a prática de crime de lesão corporal de natureza grave na forma tentada, por três vezes; nº 68.Fk.54/2007/41, referente a processo que versa sobre a prática de crime de lesão corporal de natureza leve e nº 68.Fk.2627/2007/15, referente a processo que versa sobre a prática de crime de abuso de drogas, consta que os delitos foram praticados pelo extraditando antes de completar 18 anos, sendo ele considerado, segundo a lei brasileira, penalmente ininputável e estando sujeito a legislação especial (arts. 228 da Constituição Federal e 27 do Código Penal). Ausente, na hipótese, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80. 




4. A condenação do extraditando à pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 50 (cinquenta) dias pela prática do crime de furto (Mandado nº 1.Bf.216/2009/2) impede o deferimento da extradição nesse ponto, uma vez que ausente uma das condições para a concessão da extradição (art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80), qual seja, a existência de sentença final de privação de liberdade. 




5. O Mandado nº 68.Fk.396/2009/9, referente a processo que versa sobre a prática de um segundo crime, pela legislação penal húngara, de lesão corporal de natureza grave na forma tentada, guarda adequação com o fato típico previsto no caput do art. 129 do Código Penal Brasileiro, que é punido com pena de detenção de 3 meses a um ano, circunstância essa que impossibilita juridicamente o deferimento do pedido extradicional, uma vez que punível, in abstracto, com pena igual ou inferior a 1 ano (art. 77, inciso IV, do Estatuto do Estrangeiro). 




6. O Mandado nº 70.Bny.117/2009/2, referente a processo que versa sobre a prática de crime de roubo, especificado pela legislação penal húngara, tem correspondência no Brasil com o crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. Portanto, presente, nesse ponto, o requisito da dupla tipicidade. 




7. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tanto pelos textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto pela legislação penal brasileira (inciso I do art. 109 do Código Penal). 




8. Preenchidas parcialmente as condições de admissibilidade, defere-se o pedido de extradição, tão somente em relação ao crime de roubo (Mandado nº 70.Bny.117/2009/2), com a ressalva de que o Estado requerente deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando tenha permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado. 




9. A extradição deverá ser executada somente após o cumprimento da pena à qual foi condenado o extraditando no Brasil, ressalvada a opção do Presidente da República pela conveniência da entrega imediata, conforme previsto nos arts. 89 e 90 da Lei nº 6.815/80.